Tribunal: TJDFT
Processo: 0751371-68.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
Processual civil e Consumidor. Recurso inominado. Indenização material e moral. Compra e venda. Plataforma virtual de intermediação. Defeito do produto. Dever de indenizar. Preliminar rejeitada e no mérito, desprovido.
I. Caso em exame
1. Ação de reparação material e moral em que a autora afirma que em agosto/2024 efetuou pela plataforma ré a compra de relógio à prova d’água da marca Xiaomi pelo valor de R$ 467,00. Contudo, 8 meses depois o produto apresentou defeito, tendo parado de funcionar completamente após a autora mergulhar numa cachoeira. Pretende o conserto do bem, sua troca por outro idêntico ou a devolução do preço.
2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou o réu à restituição de R$ 467,00 à autora. Inconformado, o réu interpôs recurso inominado.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em: i) examinar a legitimidade passiva; ii) identificar se há responsabilidade do réu pelo defeito do produto.
III. Razões de decidir
4. Nos termos dos arts. 7o, parágrafo único e 25 § 1°, CDC, em havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
5. A ré em suas razões recursais, sustenta que a responsabilidade seria do lojista que vendeu o produto através do seu marketplace, e não da própria ré. Ademais, alega inexistência de falha na prestação do serviço, pleiteando a improcedência dos pedidos da autora.
6. A alegação da ré de que não seria responsável pelo vício por tratar-se de venda realizada por terceiro através de seu marketplace não merece prosperar. O art. 18 do CDC estabelece a responsabilidade solidária dos fornecedores, o que inclui tanto o lojista quanto a plataforma onde a venda foi realizada. A ré, ao disponibilizar o produto em seu site, integra a cadeia de fornecimento e, portanto, responde pelos vícios do produto. Escorreita, portanto, a sentença quando determinou a devolução do valor pago pela consumidora. Nesse sentido, cito precedente desta Turma Recursal: acórdão 1912324.
IV. Dispositivo
7. preliminar rejeitada. no mérito, desprovido.
8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
9. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 500,00, porque, se fixados em percentual do valor da condenação, resultaria em valor irrisório.

_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 18.
Jurisprudência relevante citada: n/a.